Tribunal: TJPA
Processo: 0813015-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813015-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEBERSON DOS SANTOS AQUINO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de cerca de 100g de maconha e 2g de cocaína. Pedido de revogação da prisão preventiva, substituição por medidas cautelares, em razão da alegada ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP, e se as circunstâncias do caso recomendam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais do paciente e da quantidade de droga apreendida.

III. Razões de decidir

Decisão de origem fundamentada na existência de materialidade do delito e indícios de autoria (fumus comissi delicti), com base em provas testemunhais e laudo pericial.

Destacada a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade de entorpecentes fracionados, da localização em ponto denunciado como foco de tráfico e do risco de reiteração delitiva, diante da existência de processo criminal anterior por crime patrimonial e corrupção de menores.

Fundamentada a insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), considerando o contexto concreto e o histórico do paciente.

Condições pessoais favoráveis e estado de saúde, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar, cabendo à administração penitenciária garantir a tutela da saúde do custodiado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “A fundamentação concreta, baseada na gravidade em concreto do delito, risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares, legitima a manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 157, § 2º, V e VII; CPP, arts. 310, II, 312 e 319; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 05 a 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por
Luciana Sá Paixão de Sousa Costa, OAB/PA nº 25.753
, em favor de
CLEBERSON DOS SANTOS AQUINO
, apontando como autoridade coatora o juízo da
1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
, nos autos do processo nº 0806573-38.2025.8.14.0015.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/06/2025, sob acusação de tráfico de drogas por estar na posse de cerca de 100g de maconha e 2g de cocaína. Realizada a audiência de custódia, o juízo decretou a prisão preventiva.

Alega que a prisão preventiva foi decretada sob fundamentação genérica e abstrata, sem a devida individualização dos requisitos legais.

Ressalta, ainda, a desproporcionalidade da medida extrema, argumentando que a quantidade de droga apreendida não justifica, por si só, a medida extrema e que medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes ao caso, especialmente diante da primariedade do réu e do histórico favorável.

Argumenta, também, que diante da pequena quantidade de droga e bons antecedentes, caso o paciente venha a ser condenado, dificilmente a pena ultrapassaria quatro anos, ensejando regime menos gravoso que o fechado. Por isso, a manutenção da prisão preventiva configuraria verdadeira antecipação de pena.

Ressalta o estado de saúde do paciente, que faz uso de medicação controlada devido a quadro de ansiedade e depressão, e que a permanência no cárcere agravaria tal condição, tornando a substituição da custódia não apenas proporcional, mas também humanitária.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a substituição por outras medias cautelares. No mérito, a confirmação da ordem em definitivo.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 27910688, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27962753 - Pág. 1/3.

Em parecer de Num. 28384990 - Pág. 1/8, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Em análise preliminar, consta nos autos que ao decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo fundamentou que:

“(...)

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida.

Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante.

A garantia da ordem pública mostra-se concretamente ameaçada diante da gravidade concreta do delito imputado, consistente no tráfico de drogas, notadamente pela quantidade de entorpecentes encontrados, distribuídos em porções fracionadas prontas para comercialização, em local já denunciado como ponto de tráfico, indicando a habitualidade delitiva e o risco de reiteração.

Além disso, consta dos autos, conforme certidão judicial criminal (ID 146472286), que o autuado responde a outro processo criminal, tombado sob nº 0809833-94.2023.8.14.0015, que tramita perante a 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, no qual foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, incisos V e VII, do CP), em concurso com corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

Tal fato demonstra a existência de indícios de habitualidade criminosa por parte do autuado, o que reforça a necessidade da custódia como meio de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Nesse diapasão, é prematuro e receoso conceder a liberdade provisória nesse momento, diante do risco de reiteração delitiva caso venha a ser solto
.

O tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica Comarca de Castanhal trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Frequentes mesmo tem sido, ultimamente, os flagrantes por tráfico de droga, confirmando a assertiva acima.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto
, DEFIRO a representação policial
e
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de CLEBERSON DOS SANTOS AQUINO
, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, e seus parágrafos, todos do CPP.” (Num. 27896113 - Pág. 2/5)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, com lastro em elementos extraídos do auto de flagrante, depoimentos policiais e laudo pericial.

O magistrado, também, ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidos, parte já fracionada e pronta para comercialização, em local denunciado como ponto de tráfico, bem como pelo risco de reiteração delituosa, em razão da existência de procedimento criminal anterior por crime patrimonial grave (roubo majorado) e corrupção de menores em desfavor do paciente.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Ademais, a existência de receituário médico para tratamento psiquiátrico não constitui, por si só, óbice à segregação, cabendo à administração penitenciária a adoção das providências necessárias à tutela da saúde do custodiado.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/08/2025